Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705015-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACÃO ESCOLAR NO DF, OSMILTON FERREIRA GAIA, OSNIL SOARES NUNES, OSVALDO ANTUNES MOREIRA, OSVALDO DE OLIVEIRA SOUSA, OSVALDO DIVINO, OSVALDO JACINTO DA SILVA, OSVALDO MARCIANO DA SILVA, OSVALDO MAURICIO DE FREITAS, OSVALDO ROCHA DA MATA, OTAVIO CESAR BORGES LIMA, OTON ALMEIDA DAS NEVES, OZENI RODRIGUES DO NASCIMENTO, PASCOAL DE ARAUJO MACIEL, PAULO ALEXANDRE, PAULO CESAR DA SILVA, PAULO CESAR DE FREITAS, PAULO CESAR DE JESUS, PAULO CESAR EVARISTO SOARES DA SILVA, PAULO CESAR FRANCA, PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026